Tribunal: CARF
Processo: 10510.001865/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. NÃO OCORRE PRECLUSÃO TEMPORAL. CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis, desnecessários ou impraticáveis.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.

SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do recurso desse depósito.

MULTA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre a razoabilidade dos percentuais não é assunto da alçada do aplicador do direito que, pelo caráter vinculante do lançamento, é obrigado aplicá-lo no percentual definido pela legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.001865/2010-77
ACÓRDÃO
2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM DE OLIVEIRA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO
No
70.235,
DE
1972.
NÃO
OCORRE
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os documentos apresentados na fase recursal serão considerados
intempestivos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.

NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis, desnecessários ou
impraticáveis.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
2
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.

SIGILO BANCÁRIO. LC No 105, DE 2001. DO DECRETO No 3.724, DE 2001.
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
A Suprema Corte já declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC no 105,
de 2001, que trata da transferência do sigilo bancário da Instituição
Financeira para as Administrações Tributárias. Deste modo, cumpridos os
requisitos do Decreto no 3.724, de 2001, é lícito o Fisco examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes às contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial.

PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.

MULTA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre a razoabilidade dos
percentuais não é assunto da alçada do aplicador do direito que, pelo
caráter vinculante do lançamento, é obrigado aplicá-lo no percentual
definido pela legislação.

ACÓRDÃO
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-76.981, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA-IRPF – relativo ao ano calendário de 2006 - lavrado por verificar omissão de
rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada.
o contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Em 22/06/2010, o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 149/171,
instruída somente com a procuração dada a seu representante legal, na qual traz
as alegações a seguir sintetizadas.
Inicia sua defesa, questionando o enquadramento legal consignado na autuação.
Diz que os artigos 1o das leis no 11.119/05 e 11.311/06, citados na autuação,
foram revogados, não tendo sido indicada a lei no11.482/07, em vigor.
Cita o Decreto no70.235, de 1972, e a lei no9.789/99, para defender que o
lançamento, baseado em duas leis ordinárias revogadas, está eivado de vício
formal, cabendo o seu cancelamento.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
4
Em seguida, aduz que os depósitos contendo o histórico 729-TRF CI RESGATE são
oriundos de resgate de aplicações financeiras. Diz que a tributação ocorre por
ocasião da aplicação financeira, sendo indevida a tributação quando do seu
resgate (via contacorrente). Reproduz a lei no8.981/95.
Nessa situação, diz ele, estariam os depósitos 33 a 39, 46, 79 e 80 (fls.137/138).
Alega que, no curso da ação fiscal, apresentou documentos para justificar à
movimentação bancária (depósitos de alvarás, processos trabalhistas, recibos de
clientes, planilhas de cheques emitidos para repasse aos clientes das verbas
recebidas), mas que a Autoridade Fiscal ignorou a documentação apresentada.
Defende que anexou tudo que poderia a fim de comprovar a origem de sua renda.
Explica que é advogado e milita na área trabalhista e essa é a origem de sua
renda.
Passa a questionar a obtenção de seus extratos bancários.
Diz que foi intimado em 18/05/2009 e, sem esperar que apresentasse os
documentos da sua defesa, em 03/09/2009, a Autoridade Fiscal já quebrara seu
sigilo bancário, mediante emissão de RMF, sem autorização do judiciário. Cita e
reproduz dispositivos da lei complementar no105, de 2001, em como decisão
emanada do STJ.
Defende que não restou demonstrada a indispensabilidade dessas provas e que
não havia justificativa para emissão de RMF. Aduz que a requisição foi efetuada
antes de qualquer exame da documentação do contribuinte.
Volta a reclamar que os documentos foram ignorados e que o lançamento se
valeu apenas dos extratos bancários. Defende que a ausência dessa análise
documental deveria estar fundamentada. Da forma levada a efeito, houve
restrição do seu direito de defesa.
Alega que os documentos apresentados demonstram a regularidade da sua
evolução patrimonial e, ao afastá-los do lançamento, a Autoridade Fiscal
desguarnece o ato administrativo de eficácia jurídica.
Questiona a autuação baseada em depósitos bancários. Cita o Decreto-lei
no2.471/88 e a Súmula no182, do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Aduz que, segundo a legislação em vigor, o IR não incide sobre os depósitos, mas
sobre o verdadeiro acréscimo patrimonial. Cita jurisprudência sobre o tema.
Reclama a tributação do valor de R$733,00, em 12/12/2006, cujo histórico é 603-
CHQ SEM FUNDO”.
Alega que a Autoridade autuante reteve os documentos apresentados e não os
anexou aos autos.
Defende que a regra contida no artigo 42 da lei no9.430, de 1996, deve ser
interpretada com ponderações. Exigir do contribuinte a comprovação de todas as
operações bancárias equivale, no seu entendimento, a impor-lhe o dever de
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
5
escriturar em livro todas essas operações. Na sua visão, tal fato agride o princípio
da razoabilidade, o qual deve ser observado pela Administração Pública.
Discorre sobre o fato gerador do IRPF, para defender que, no seu caso, esse não
ocorreu, uma vez que repassava os valores recebidos para seus clientes.
Volta a questionar a tributação dos depósitos, sustentando que o Fisco precisa
demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza.
À fl.176, a Unidade preparadora esclarece que os documentos solicitados pelo
contribuinte à fl.148 estão anexados ao processo.
Foi solicitado a realização de diligência para juntada de documentos.
Considerando que não estavam reunidos todos os elementos para formação de
convicção acerca de fatos abordados na defesa do contribuinte, esta instância de
julgamento determinou a realização da diligência de fls. 178/179.
Em atendimento, a Unidade de origem procedeu à anexação dos documentos de
fls. 180/181 e prestou esclarecimentos na Informação Fiscal à fls.182.
Foi dado ciência da diligência ao contribuinte que se manifestou
Cientificado da diligência realizada, o contribuinte manifestou-se às fls. 187/204,
juntando documentos de fls.205/348.
Inicia o aditamento a sua defesa abordando as informações constantes da
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira, datada de
30/06/2009, juntada aos autos por ocasião da diligência realizada.
Aponta que o relatório do documento consigna que o contribuinte movimentou
cerca de R$4,8 milhões no Banco do Brasil e Banese.
Aduz que essa indicação comprova que houve quebra de seu sigilo bancário antes
de sua intimação, por meio do Termo de Início de Fiscalização.
O fato de ter entregado alguns extratos não autorizaria a quebra de seu sigilo
bancário.
Aponta a cronologia dos fatos ocorridos na ação fiscal (fls.189/191), para
defender, mais uma vez, que houve quebra ilegal do seu sigilo bancário, uma vez
que a Autoridade Fiscal faz indicação de sua movimentação financeira.
Reclama que, no curso da ação fiscal, apresentou quatro volumes de documentos,
que, embora recebidos pela Autoridade Fiscal, não foram anexados aos autos.
Reconhece que foi intimado a indicar a qual alvará judicial estava vinculado cada
um dos depósitos, para quais clientes teria repassado parte dos valores e a
escrituração em livro-caixa.
Diz que apresentou documentos em algumas oportunidades, mas, por fim, a
Autoridade Fiscal só excluiu os depósitos relativos a pró-labore e a transferências
entre contas de mesma titularidade.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
6
Conclui, diante de sua narrativa da ação fiscal, que, em momento algum,
autorizou a quebra de seu sigilo bancário junto ao Banco do Brasil, ao Banese ou
ao Unibanco.
Volta a discorrer sobre fatos ocorridos na ação fiscal e sustenta que apresentou
tudo que estava a seu alcance a fim de comprovar a origem dos depósitos
indicados pela Autoridade Fiscal, mas que sequer foram analisados.
Aponta que os documentos constantes dos Anexos 04 e 05, ora juntado, se
revelam hábeis a comprovar a origem dos valores depositados em suas contas e
que pertencem a seus clientes. Indica a juntada de recibos de seus clientes, dando
conta do repasse a eles das verbas recebidas.
Exemplifica seus argumentos, apontando alguns depósitos nessa situação
(fl.193). Acrescenta que outros tantos alvarás e cópias de recibos foram anexados,
com o propósito de comprovar a idoneidade dos depósitos. Explica que pode
haver alguma diferença entre os valores depositados e dos alvarás em
decorrência da CPMF.
Volta a abordar a questão do sigilo bancário, reproduzindo dispositivos da Lei
Complementar no105, de 2001, da Constituição Federal e do voto proferido no
Recurso Extraordinário no389.808/PR.
Aduz que as instituições bancárias podem fornecer informações quanto ao
montante global mensalmente movimentado, quando houver processo
administrativo em curso e tal exame se revelar indispensável.
Conclui, dizendo que seu sigilo bancário foi quebrado sem qualquer ordem judicial
prévia ou autorização do titular e sem demonstração da presença de indícios
justificadores do ato.
Insiste em apontar que todos os documentos apresentados por ele foram
ignorados pela Autoridade Fiscal.
Aduz que ausência de análise desses documentos deveria ser motivada, posto
que, a sua negação limita o direito de defesa do contribuinte.
Passa a discorrer sobre a constituição do lançamento e a finalidade da prova.
Aduz que é ilegal o arbitramento do IR sob o argumento de não comprovação de
origem, ignorando, sem justificativa, os documentos apresentados no curso da
ação fiscal.
Alega que a regra do artigo 42 da Lei no9.430, de 1996 deve ser interpretada com
ponderações. Sustenta que exigir do contribuinte que apresente documentação
comprobatória de origem de todas as operações bancárias equivale a impor-lhe o
dever de escriturar em livros todas essas operações.
Ao final, ressalta o pedido de realização de diligência, a fim de demonstrar que os
depósitos não são rendimentos tributáveis do contribuinte, na forma dos quesitos
da impugnação e pleiteando desde já a formulação de novos quesitos.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
7
Requer também a juntada posterior de comprovante de rendimentos auferidos
por ocasião de aplicações financeiras a serem expedidos pelo Banco do Brasil a
fim de justificar os créditos de números 33/39, 46, 79 e 80
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. Indefere-se o pedido de perícia ou diligência
quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para a solução do
litígio.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo sido o auto de infração lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
14/07/2015 e, em 13/08/2015, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e
fatos alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
É o relatório.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
8
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
Junto com o recurso são apresentados documentos (anexo 5) como Alvarás
Judiciais, recibos de clientes dando quitação por recebimento de valor, extratos de transferências
bancárias, cópias de cheque, entre outros, como o fim de demonstrar as origens de parte dos
depósitos listados.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
Entendo que tais documentos já foram apresentados à Fiscalização, todavia, não
foram juntados aos autos pois havia falha em vincular os documentos com os respectivos
depósitos que pretendiam demonstrar. A falta foi sanada para alguns dos itens de depósito, com a
apresentação do Recurso, assim deles conheço.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Cerceamento do direito de defesa - indeferimento do pedido de diligência e perícia
A defesa apresenta a preliminar de nulidade do Acordão recorrido por suposto
cerceamento do direito de defesa, fundado no indeferimento do pedido de realização de perícia e
diligência requeridos.
A autoridade julgadora os considerou desnecessários e prescindíveis:
De acordo com o que prescreve o art. 18 do Decreto Federal no. 70.235/72
(redação dada pelo art.1o da Lei no 8.748/1993), a autoridade julgadora deve
examinar o pedido de realização de diligências ou perícias, mandando realizar
aquelas que forem necessárias e indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
A finalidade da realização das diligências e perícias é elucidar questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame dos autos não for
suficiente para dirimi-las.
Nesse sentido considero prescindíveis a diligência e a perícia requeridas, já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento. Assinale-se
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
9
ainda que não é dever da Receita Federal do Brasil produzir provas documentais
cuja responsabilidade de apresentação é do sujeito passivo, isto porque a
presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante comprovação da origem de todos os recursos depositados
A decisão está em harmonia com o previsto na Súmula Carf no 163, motivo pelo
qual não se pode determinar sua anulação.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O pedido é repetido no Recurso, e, também por considerar desnecessário e
prescindível e, tendo em vista que eles não se prestam a realizar provas que são ônus do
recorrente, indefiro.
Nulidades – Legislação revogada e/ou alterada
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nestes termos, não há de se falar em nulidade do Auto de Infração quando foi
lavrado por pessoa competente, dentro da legalidade estrita e garantido o direito à defesa
A existência de possível irregularidade, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, não implicam nulidade e devem ser sanadas, como determina o art. 60 do
mesmo Decreto, caso o sujeito passivo reste prejudicado:
Art.60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art.
59 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
10
No caso concreto, o Auto de Infração é perfeitamente compreensível, estando
devidamente motivado e todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura foram
atendidas, tais como: a qualificação do sujeito passivo, a descrição sumária da infração, o
dispositivo legal da multa aplicada, o valor da multa, o prazo para recolhimento ou impugnação, a
assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atendendo, pois,
as exigências do art. 142 do CTN.
O fato de o relatório apontar Leis que tratam das tabelas para o cálculo do imposto,
que foram posteriormente revogadas e/ou alteradas, em nada prejudica a validade do auto que
corretamente enquadrou a infração nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e foi nestes
termos que o contribuinte se defendeu.
MÉRITO
Sigilo Bancário e Lei Complementar no 105 de 2001
Nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
mediante a instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras.
No julgamento do RE 601.314, pelo STF (Tema 225), em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, por maioria o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema em
questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal”.
Contudo para a requisição da informação é necessário o atendimento de alguns
requisitos previstos no Decreto no 3.724, de 2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
11
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
(...)
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996; IX-pessoa física
sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§1oNão se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2oConsidera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
I-as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou,
na ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante
anual da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do §3odo art. 42
da Lei no9.430, de 1996; II-a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição
financeira, ou equiparada, contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou b)
rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
12
(grifos não originais)
Portanto, não é necessário autorização judicial para que seja possível obter, junto
às instituições financeiras, os dados bancários do contribuinte.
Atendidos os requisitos legais, a requisição das informações bancárias não constitui
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, de reserva de jurisdição nem da
garantia da intimidade e da privacidade.
No caso em concreto foi verificada movimentação bancária mais de 10 (dez) vezes
superior a renda declarada, havia procedimento fiscal em curso e houve a prévia intimação do
contribuinte para apresentar os dados bancários e eles não foram integralmente apresentados,
cumprindo todos os quesitos que permite a requisição das informações diretamente às
instituições financeiras.
A decisão recorrida está de acordo com o entendimento dominante neste Conselho.
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
(...)
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)
(grifos não originais)
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
13
Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus da
prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
14
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
15
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
16
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
Alegação sobre a origem dos depósitos – documentos apresentados para a Fiscalização
e na Impugnação
No curso da fiscalização, após intimado para comprovar as origens dos depósitos de
forma individualizada, argumentou que parte deles decorriam do recebimento de valores
pertencente aos clientes que representava junto à Justiça Trabalhista e apresentou cópia de
alvarás judiciais, planilhas com a relação dos cheques emitidos, petições às varas da justiça
trabalhista para obtenção de alvarás judiciais, entre outros. (Termo de Intimação Fiscal de fl.85/86):
“Em atendimento às intimações expedidas, o contribuinte em tela compareceu a
esta Delegacia da Receita Federal nesta data, por intermédio de seu procurador
DANIEL SILVA SALDANHA, CPF 873.393.235-20, para apresentar documentos
reunidos em 3 (três) anexos, organizados em 4 (quatro) volumes conforme se vê
no Termo de Encaminhamento elaborado pelo contribuinte e Protocolo datados
de 29/09/09.
Dos documentos apresentados, foram recebidos apenas o Termo de fiscalização
com Protocolo, e o Contrato Social da Oliveira e Lima Com. de Roupas e
Acessórios Ltda, por conter informações de interesse à fiscalização com vistas a
esclarecer os rendimentos do contribuinte Os documentos reunidos nos anexos
apenas demonstravam estar o contribuinte efetuando o levantamento de dados
necessários à elaboração da sua contabilidade para a justificação dos
lançamentos a crédito conforme solicitado pela fiscalização, pelo que foram
devolvidos ao contribuinte.
O anexo 1 consistia de planilha que relacionava os cheques emitidos pelo
contribuinte, alegadamente para repassar a parcela dos clientes, recebidos pelo
fiscalizado, em ações judiciais.
O anexo 2 consistia de cópia de petições às varas da justiça trabalhista onde
solicitava o desarquivamento de processos para obtenção dos alvarás.
O anexo 3 que iniciava no volume 1 e estendia-se até o volume 4 consistia de
alvarás judiciais trabalhistas de liberação de verbas. Encerrava-se o volume 4
com o Contrato Social da Oliveira e Lima Com. de Roupas e Acessórios Ltda, CNPJ
07.068.148/0001-07, da qual foi retirada cópia para a fiscalização conforme já
relatado.
(grifou-se)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
17
A fiscalização analisou os documentos e não recebeu por verificar que não eram
capazes de comprovar a alegação, especialmente pela falta de vinculação à qual depósito
correspondia e a comprovação do efetivo repasse aos clientes, e nominou na intimação quais
documentos deveriam ser apresentados e a forma de apresentação:
Dos documentos apresentados, foram recebidos apenas o Termo de
Encaminhamento, o Protocolo, e o Contrato Social da Oliveira e Lima Com. de
Roupas e Acessórios Ltda, por conter informações de interesse à fiscalização com
vistas a esclarecer os rendimentos do contribuinte Os documentos reunidos nos
anexos apenas demonstravam estar o contribuinte efetuando o levantamento de
dados necessários à elaboração da sua contabilidade para a justificação dos
lançamentos a crédito conforme solicitado pela fiscalização, pelo que foram
devolvidos ao contribuinte.
O anexo 1 consistia de planilha que relacionava os cheques emitidos pelo
contribuinte, alegadamente para repassar a parcela dos clientes, recebidos pelo
fiscalizado, em ações judiciais.
O anexo 2 consistia de cópia de petições às varas da justiça trabalhista onde
solicitava o desarquivamento de processos para obtenção dos alvarás.
O anexo 3 que iniciava no volume 1 e estendia-se até o volume 4 consistia de
alvarás judiciais trabalhistas de liberação de verbas. Encerrava-se o volume 4 com
o Contrato Social da Oliveira e Lima Com. de Roupas e Acessórios Ltda, CNPJ
07.068.148/0001-07, da qual foi retirada cópia para a fiscalização conforme já
relatado.
Tendo alegado que parte dos créditos em sua conta-corrente do Banco do Brasil
não são rendimentos próprios, pois incluem os valores repassados aos seus
clientes para os quais funcionou como advogado, fica reiterada a intimação para
que apresente justificação dos lançamentos a crédito em suas contas correntes,
de forma a demonstrar o alegado, acompanhada de documentação idônea para
tal, indicando:
• a qual alvará judicial corresponde cada item da planilha anexa à intimação de
03/09/09;
• identificação do beneficiário (cliente) ao qual repassou parte dos valores
recebidos mediante os referidos alvarás, valor e documentação comprobatória;
• indicar quais dos valores (alvarás ou itens da referida tabela) estão escriturados
no livro CAIXA
(grifou-se)
A comprovação que o Fiscal requereu, para aceitar o argumento de trânsito de
valores pela conta corrente, foi a apresentação do Alvará Judicial, a relação dos clientes
beneficiados pelo Alvará, e a comprovação de repasse efetivo dos valores aos clientes. Isso tudo,
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
18
individualizado por depósito, acompanhada do Livro Caixa, para demonstrar a declaração dos
valores para fins de apuração do imposto de renda.
A falta de vinculação entre as provas apresentadas e os depósitos que se
pretendiam justificar, levou ao lançamento do crédito tributário e ao indeferimento da
impugnação apresentada:
A Autoridade Fiscal esclareceu que faltou o contribuinte fazer a vinculação entre
os documentos reunidos e cada um dos depósitos listados. Justificou a devolução
dos documentos a fim de que o contribuinte pudesse atender ao que já fora
solicitado em intimação anterior. Ressaltou a necessidade de comprovação dos
repasses para seus clientes.
Posteriormente, o contribuinte encaminhou outros documentos por Sedex (fls.
87/117), mas, mais uma vez, sem fazer a vinculação entre os depósitos e a
documentação juntada.
Agora, após intimado da diligência realizada, o contribuinte volta a apresentar
uma série de documentos (fls. 247/348), que, segundo aduz, seriam suficientes a
justificar a origem dos depósitos, mas, limita-se a exemplificar a vinculação para
três depósitos.
A DRJ, analisando a documentação dos únicos três depósitos vinculados na
impugnação, concluiu pela insuficiência das provas:
Quanto aos três depósitos apontados na sua defesa (fl.193), de R$ 90.861,69, em
13/07, de R$14.966,33, em 14/11, e de R$488.811,81, verifica-se que guardam
relação com os alvarás de fls. 274/275, 247 e 264, respectivamente. Mas, no caso,
faltou o contribuinte comprovar o repasse aos reais beneficiários das quantias.
Nesse sentido, os recibos aparentemente emitidos pelos beneficiários das ações
não se revelam hábeis, sendo necessário que o contribuinte apresente, por
exemplo, comprovantes das transferências bancárias ou cópia dos cheques
emitidos. Registre-se que consta à fl. 283 um único comprovante de transferência,
relativo ao recibo de fl.282, mas não há nos autos a comprovação de que esse
beneficiário integrou a ação indicada no recibo, bem como o valor a ele destinado
do valor homologado pelo juiz.
A decisão de piso acatou as alegações quanto aos resgates da conta investimento e
devolução de cheque, reformando o lançamento nestes itens:
Embora a Autoridade autuante tenha indicado como histórico dessas operações
“TRANSFERÊNCIA” (fls.136/139), do exame dos extratos (fls. 41/52), constata-se
que em todas elas o histórico é “TRF CI RESGATE”. Verifica-se ainda que as
aplicações de investimentos são debitadas da mesma conta, conforme registros,
por exemplo, no dia 20/02, com o histórico “TRF CI-APLICAÇÃO”.
Dessa feita, é de se efetuar a exclusão desses valores da autuação, posto que
representam retorno de valores que transitaram na conta e já foram submetidos
à tributação própria.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
19
(...)
Embora consigne no Relatório Fiscal a exclusão dos lançamentos decorrentes de
cheques devolvidos, e de fato tenha assim procedido em relação a vários
(depósitos nos 42 e 75, por exemplo), a Autoridade autuante manteve a
tributação do depósito no 150, datado de 12/12, no valor de R$733,00, com
histórico de “CHEQUE DEVOLV SEM FUNDO” (fl.139).
Tratando-se de reingresso de numerário já transitado em conta, é de se excluir do
lançamento esse depósito.
No Recurso é trazido a questão das aplicações, mas como apontado acima, ela já foi
definitivamente resolvida.
Alegação sobre a origem dos depósitos – documentos apresentados no Recurso
No recurso são listados alguns dos itens dos depósitos para demonstrar, segundo o
recorrente, a título de exemplo, a vinculação entre os depósitos recebidos e o repasse para seus
clientes (documentação do Anexo 6).
Como já bem explicado, a demonstração da origem não pode ser exemplificativa,
assim, para os demais itens que não foram expressamente citados, é valido o lançamento por
ausência de provas do alegado.
Os documentos e explicações apresentadas permitem averiguar que para os itens
18, 30, 32, 44, 48, 65, 69, 74, 89, 91, 95, 137, 139, 152, 154 e 155, da lista de depósitos, constam
os Alvarás Judiciais apresentados em valores próximos do depósito, considerado a exclusão da
CPMF, e nas datas também compatíveis com as indicadas no documento judicial. Também é
possível verificar que a maior parte do valor, excluídos os honorários que pertencem ao
contribuinte pelo seu trabalho, são repassados aos clientes beneficiários das ações judiciais,
através da identificação do número do cheque e os extratos bancário juntados no processo.
Deste modo, entendo que foi feita a prova individualizada da origem dos recursos,
todavia, não ficou demonstrado que, da parte que pertence ao contribuinte, correspondente aos
seus honorários, tenha sido efetivamente oferecido à tributação, seu ônus processual, conforme já
salientado. Para tal fim, ele foi intimado, ainda no curso da Fiscalização, para apresenta o Livro
Caixa, mas não apresentou à Fiscalização nem juntou nos autos do processo. Deste modo, nada
tem para indicar que os rendimentos pertencentes ao contribuinte, originários dos depósitos
judiciais feitos em sua conta, foram devidamente declarados na DIRPF apresentada.
Para os itens 21, 53, 67, 73, 98 103, 116 e 133, para além de não comprovar a
tributação dos honorários recebidos, tal qual descrito acima, também não ficou demonstrado a
vinculação entre os depósitos e as provas:
Item
Motivo da recusa
21
Não há documentação
53
Não tem recibo
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.710 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.001865/2010-77
20
67
Divergência nos valores - Alvará R$ 34.031,25 para depósito de R$ 28.658,59,
73
Divergência nos valores Alvará R$ 16.798,78, Recibo R$ 25.000 – líquido 10.458,00 e
descontos de R$ 6.250,00 e 8.229,04
98
Não há documentação
103 Não tem comprovação do cheque – Ano de 2007
116 Divergência nos valores Alvará: R$ 25.935,00, Recibo R$ 28.249,18 líquido 12.673,00
descontos R$ 4.325,85 e R$ 2.776,24
133 Não tem o cheque no extrato bancário
Multa de ofício – ofensa ao princípio da razoabilidade
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, por decorrência da determinação do art. 142
do CTN, devem ser aplicados, obrigatoriamente, pela Autoridade Fiscal, sempre que verificar o
descumprimento da obrigação de declarar o crédito tributário devido.
O princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade, neste caso, é
uma diretiva dirigida ao legislador, orientando-o para a elaboração da lei, mas pode pautar o
executor na aplicação da lei, que tem sua atividade vinculada e, em respeito a legalidade estrita,
não pode agravar ou abrandar o percentual a multa estabelecida na lei.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 581
DF CARF MF
Original